Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-05.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800075-05.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FELIPE HENRIQUE AMADOR DA SILVA

REQUERIDO: JUIZ DA 1A VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente não juntou aos autos a cópia da sentença condenatória nem as mídias contendo as gravações dos depoimentos colhidos em juízo, documentos essenciais para a resolução da controvérsia, razão pela qual o pedido não pode ser conhecido.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FELIPE HENRIQUE AMADOR DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que o édito condenatório foi contrário à evidência dos autos, uma vez que a vítima, quando prestou declarações em juízo, afirmou não teve qualquer participação no delito.

Aduz ainda que não há motivos para se impor o regime semiaberto, uma vez que é primário e tem bons antecedentes.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido ou que haja a modificação do regime de cumprimento da pena.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência da ação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os presentes autos, constata-se que o requerente não juntou aos autos a cópia da sentença condenatória nem as mídias contendo as gravações dos depoimentos colhidos em juízo, documentos essenciais para a resolução da controvérsia, razão pela qual o pedido não pode ser conhecido.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/07/2024